Tribunal: STJ
Processo: 0031766-95.2023.8.25.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3046096 - SE(2025/0350724-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SE000484A
IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
AGRAVADO
: EDILENE SIQUEIRA DE JESUS
ADVOGADO
: TATIANA FORTES LITWINSKI - SE004081
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE
SAÚDE.
TRATAMENTO
MÉDICO.
ESPONDILITE
ANQUILOSANTE.
RECUSA
DA
OPERADORA.
OCORRÊNCIA.
ACÓRDÃO.
MODIFICAÇÃO.
REEXAME
DE
PROVAS.

SÚMULA
No
7/STJ.
DO TRATAMENTO. PREQUESTIONAMENTO.
URGÊNCIA/EMERGÊNCIA
AUSÊNCIA. SÚMULA No 282/STF.
1. Na hipótese, rever a conclusão do aresto impugnado a respeito da
existência de recusa da operadora em administrar o tratamento com Xilfya
100 mg demandaria o reexame de provas, inviável no recurso especial (
.
Súmula no 7/STJ)
2. A matéria relativa à ausência de
não está
urgência/emergência
prequestionada, não tendo sido sequer suscitada em embargos de
declaração, atraindo a incidência da Súmula no 282/STF.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55098114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:35:58
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 6553a63d-5c46-464d-8a0e-9a9d09449679

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3046096 - SE(2025/0350724-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SE000484A
IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
AGRAVADO
: EDILENE SIQUEIRA DE JESUS
ADVOGADO
: TATIANA FORTES LITWINSKI - SE004081
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE
SAÚDE.
TRATAMENTO
MÉDICO.
ESPONDILITE
ANQUILOSANTE.
RECUSA
DA
OPERADORA.
OCORRÊNCIA.
ACÓRDÃO.
MODIFICAÇÃO.
REEXAME
DE
PROVAS.

SÚMULA
No
7/STJ.
DO TRATAMENTO. PREQUESTIONAMENTO.
URGÊNCIA/EMERGÊNCIA
AUSÊNCIA. SÚMULA No 282/STF.
1. Na hipótese, rever a conclusão do aresto impugnado a respeito da
existência de recusa da operadora em administrar o tratamento com Xilfya
100 mg demandaria o reexame de provas, inviável no recurso especial (
.
Súmula no 7/STJ)
2. A matéria relativa à ausência de
não está
urgência/emergência
prequestionada, não tendo sido sequer suscitada em embargos de
declaração, atraindo a incidência da Súmula no 282/STF.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.
contra a decisão que inadmitiu seu recurso especial.
O apelo extremo, fundamentado no
III, alíneas "a" e "c", da
art. 105,
Constituição Federal, insurge-se contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do
Estado de Sergipe assim ementado:

"APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
REPARAÇÃO
C/C
DE DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTO PRESCRITO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR – RELATÓRIO MÉDICO ATESTANDO A NECESSIDADE DE
UTILIZAÇÃO DO MEDICAMENTO NO TEMPO PRESCRITO SOB PENA DE
SEQUELAS IRREVERSÍVEIS DA DOENÇA DE BASE – ALEGAÇAO DA RÉ
QUE QUE NÃO SE NEGOU A FORNECER SEM CONTUDO COMPROVAR O
FIEL CUMPRIMENTO - DESCABIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS – NÃO CONFIGURADO ABALO MORAL – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ -
MANUTENÇÃO
DA
SENTENÇA
–
RECURSOS
CONHECIDOS
E
DESPROVIDOS – DECISÃO UNÂNIME." (e-STJ fl. 714)

Nas presentes razões, a recorrente alega violação dos arts. 1o e 35 da
além de divergência jurisprudencial.
Lei no 9.656/1998,
Documento eletrônico VDA54118327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:45:42
Código de Controle do Documento: ebcb4113-3717-4ecd-81a1-d0c80c05690c

Afirma que "(...) a operadora autorizou e procedeu com troca da medicação
pleiteada, ministrando a medicação Xilfya em favor da apelada, como prova a ficha de
(e-STJ fl. 724).
atendimento"
Acrescenta que

"(...)
O usuário alega que solicitou atendimento específico e esse lhe foi
formalmente negado pelo plano de saúde de forma indevida. Todavia, não
houve negativa de atendimento, nem mesmo solicitação formal em prol do
usuário. De modo que o consumidor nem mesmo faz prova mínima do
suposto ato ilícito da ré." (e-STJ fl. 725)

Por fim, afirma não ter ficado comprovada
do
urgência/emergência
tratamento, tratando-se de atendimento eletivo.
Após a apresentação das contrarrazões (e-STJ fls.
), o recurso foi
825/832
inadmitido, dando ensejo ao presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
No que diz respeito à cobertura do tratamento vindicado, o Tribunal de
origem reconheceu ter havido troca do medicamento e atraso no fornecimento,
conforme se depreende do seguinte trecho:

"(...)
Analisando detidamente os autos, vê-se que restou inconteste que
a autora foi diagnosticada com espondilite anquilosante com sacroileite
bilateral, sendo, prescrito pelo médico reumatologista o uso do medicamento
Xilfya 100mg, a ser ministrado a cada 6 (seis) semanas, por tempo
indeterminado (fls. 27).
Ressalte-se que, em razão de uma reação alérgica, o médico foi
específico ao requisitar que o medicamento infliximabe fosse administrado
somente da marca Xilfya (fl. 29).
O plano de saúde, por sua vez, além de revel, não comprovou que
vem cumprindo fielmente a tutela deferida ou motivos justificáveis para não
ministrar o medicamento solicitado pelo médico assistente, não se
desincumbindo do ônus que lhe competia, por força do
II, do
art. 373,
conforma ressaltado pelo nobre sentenciante.
CPC/15,
Em sua apelação, limitou-se a afirmar que a autora não
comprovou a negativa, contudo, observa-se da análise minuciosa do feito
que já houve troca do medicamento e, que está havendo atraso no
fornecimento da medicação, o que vem colocando em risco a saúde da
autora." (e-STJ fl. 716).

Da maneira como posta, o acolhimento da pretensão recursal para afirmar
que não houve negativa de cobertura demandaria o revolvimento do acervo fático-
probatório dos autos, procedimento inviável ante a natureza excepcional da via eleita,
a teor do disposto na Súmula no 7/STJ.
Documento eletrônico VDA54118327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:45:42
Código de Controle do Documento: ebcb4113-3717-4ecd-81a1-d0c80c05690c

Ademais, não cabe ao Superior Tribunal de Justiça reexaminar
as premissas que de fato levaram a Corte de origem a tal conclusão, sob pena de
usurpar a competência das instâncias ordinárias, a quem compete amplo juízo de
cognição da lide.
No que diz respeito à ausência de urgência ou emergência do tratamento,
ou de se tratar de procedimento eletivo, verifica-se que a matéria não foi objeto de
debate pelas instâncias ordinárias, nem sequer de modo implícito, e não foram
opostos embargos declaratórios com a finalidade de sanar omissão porventura
existente.
Por esse motivo, ausente o requisito do prequestionamento, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário,
quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada."
A propósito:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO COMO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ALEGADA
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 26 E 29 DA LEI 10.931 E 789 DO CPC. AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE
. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. ATRAÇÃO DO ENUNCIADO 282/STF
DECLARAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO INTERNO AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO."
(EDcl no
Relator Ministro PAULO DE TARSO
REsp 1.789.134/RS,
SANSEVERINO, Terceira Turma, julgado em
DJe de
30/11/2020,
- grifou-se)
3/12/2020

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE
COMPLEMENTAÇÃO
DE
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO.
PREQUESTIONAMENTO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
SÚMULA
282/STF.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ALCANCE DAS PARCELAS VENCIDAS
ANTERIORMENTE AO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE O AJUIZAMENTO DA
AÇÃO.
1. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados
.
como violados impede o conhecimento do recurso especial
2. O acórdão recorrido que adota a orientação firmada pela
.
jurisprudência do STJ não merece reforma
3. Agravo interno não provido."
(AgInt no
Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI,
AREsp 1.097.857/SP,
Terceira Turma, DJe
- grifou-se)
10/11/2017

Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 12% (doze por
cento) sobre o valor da causa, ficando a recorrente responsável pelo pagamento de
metade desse valor.
Dessa forma, fixo os honorários recursais em 2% (dois por cento) sobre o
valor arbitrado, a serem pagos ao advogado da parte recorrida, observado o benefício
da justiça gratuita, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54118327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:45:42
Código de Controle do Documento: ebcb4113-3717-4ecd-81a1-d0c80c05690c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.046.096 / SE
Número Registro: 2025/0350724-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00317669520238250001 202310500925 202400721106 317669520238250001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS : IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SE000484A
AGRAVADO
: EDILENE SIQUEIRA DE JESUS
ADVOGADO
: TATIANA FORTES LITWINSKI - SE004081
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55074618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:51:59
Código de Controle do Documento: cfa549b6-ed86-4bd6-8b29-128d4256307d

Documento eletrônico VDA55074618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:51:59
Código de Controle do Documento: cfa549b6-ed86-4bd6-8b29-128d4256307d